Tribunal: STF
Processo: ARE 1551254
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Exames ginecológicos invasivos. Discriminação de gênero. Intimidade e privacidade. Proteção de dados pessoais. Agravo desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o entendimento de que a exigência de exames ginecológicos invasivos de candidatas em concurso público configura prática discriminatória.



2. O agravante pleiteia a rediscussão da matéria, sustentando o desacerto da decisão agravada ao vedar os mencionados exames.



3. O Tribunal de origem reputou a exigência de exames ginecológicos invasivos discriminatória, por afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da isonomia, além de violar direitos reprodutivos e sexuais.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exames ginecológicos invasivos de candidatas em concursos públicos configura prática discriminatória, violando direitos fundamentais, e se o agravo regimental apresentou argumentos suficientes para reformar a decisão agravada.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a alegações impertinentes que visam à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



6. A Corte Suprema veda critérios discriminatórios baseados no sexo para acesso a cargos, empregos e funções públicas, legitimando diferenciações apenas quando destinadas à promoção de igualdade material e correção de desvantagens.



7. A determinação de exames ginecológicos invasivos, independentemente da idade da candidata, é discriminatória e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da isonomia, violando também direitos reprodutivos e sexuais.



8. A salvaguarda constitucional da intimidade e da privacidade (CF/1988, art. 5°, X e LXXIX) inibe a entrada desnecessária do Estado na esfera privada, especialmente quando envolve dados pessoais sensíveis, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que restringe o uso de tais dados para evitar estigmatização e discriminação.



9. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, não havendo reparos a serem feitos na decisão agravada.



IV. Dispositivo e tese



10. Recurso desprovido.



________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I, X, LXXIX; Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.487, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 20.08.2024; STF, ADI 5.545, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16.06.2023; STF, ADI 6.649, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.06.2023; STF, ADI 6387 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2020; STF, RE-RG 1.058.333 (Tema 973); STF, RE-RG 611.874 (Tema 386); STF, RE-RG 886.131 (Tema 1.015); STF, Tema 998.